Tribunal: TJMT
Processo: 0001443-58.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001443-58.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[APARECIDA CONCEICAO MONEZI SVERSUT - CPF: 356.895.791-49 (APELANTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — IPTU — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — REsp no 1.340.553/RS — OBSERVÂNCIA — NÃO OCORRÊNCIA.

INCIDÊNCIA DE IPTU — CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL A PARTIR DA LOCALIZAÇÃO E DA SUA DESTINAÇÃO — RECURSO REPETITIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REsp 1112646/SP — IMÓVEL RURAL — COMPROVAÇÃO — INCIDÊNCIA DE IPTU — IMPOSSIBILIDADE —
RECURSO PROVIDO.

Consoante o que foi registrado no REsp no 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR, atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.

No caso, houve a localização do devedor e de imóveis a penhorar, não havendo razão para início da contagem da prescrição intercorrente.

“
A propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel estão sujeitos

à incidência do IPTU ou do ITR, a depender da classificação do imóvel considerado, em urbano ou rural. Para essa finalidade, a Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (art. 543-

do CPC), decidiu que, ‘[a]o lado do critério espacial previsto no art. 32 do CTN, deve ser aferida a destinação do imóvel, nos termos do art. 15 do DL 57/1966’ (REsp 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/8/2009)
”. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 259607/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgamento em 11/6/2013).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aparecida Conceição Monezi Sversut
contra a sentença (Id. 17719989) que, proferida em embargos à execução fiscal, opostos por si contra o
Município de Cáceres
, rejeitou os pedidos iniciais.

Aduz que “
a certidão anexada ao processo carece de informação precisa sobre a origem do imposto ao qual está cobrando, o endereço preciso do imóvel e o número do processo administrativo, sendo nula a execução fiscal proposta
”.

Assevera que “
o apelado em um ato de total arbitrariedade efetuou o lançamento de tributos relativos a um imóvel que não pertence a apelante e se considerar um erro material o fez sobre um imóvel rural, contrariando assim ditames preconizados pelo CTN, art. 32, que ao normatizar o lançamento do tributo exige que o fato gerador enseje sobre bem imóvel de natureza urbana e não rural
” devendo ser afastada a cobrança de IPTU sobre o imóvel.

Assegura que “
na CDA consta informações desencontradas, deveria estar de forma correta os dados do imóvel ao qual recaiu o referido imposto sob pena de ser nula! Nesse sentido, há ausência de requisitos ensejadores da dívida, apresentando-se vício formal
” assim, entende que “
não foram preenchidos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, não havendo que se falar em continuidade da execução, devendo ser imediatamente extinta
”.

Afiança que “
se a apelante à época do fato gerador não foi regularmente notificada para acompanhar os plenos termos do processo administrativo, restou-se de forma incontroversa que houve cerceamento da sua defesa, eivando de nulidade a execução fiscal originária de processo administrativo do qual não participou, razão pela qual deve ser extinto o processo de execução
”.

Verbera que ocorreu a prescrição do crédito tributário pela inércia da Fazenda Pública, porquanto “
apesar de a ação ter sido proposta em 2011, o apelado solicitou inicialmente a extinção do processo e logo após a suspensão do feito por 120 dias, sendo retardado o despacho de cunho positivo, que foi proferido apenas no ano de 2017 (fls. 101/104), a inércia do apelado perpetrada por seis anos vulnera a garantia da duração razoável do processo e submete o contribuinte ao inteiro arbítrio do Fisco
”.

Relata ser isenta do imposto cobrado por ser viúva, pensionista, e à época do fato gerador do tributo recebia apenas 1 (um) salário mínimo por pensão por morte, além de que o imóvel tem vocação rural reconhecida pelo próprio apelado, nos termos do artigo 169, III e IX, do Código Tributário Municipal.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e declarada a extinção da execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cáceres no Id. 17720053.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Aparecida Conceição Monezi Sversut contra a sentença (Id. 17719989) que, proferida em embargos à execução fiscal, opostos por si contra o Município de Cáceres, rejeitou os pedidos iniciais.

Eis o teor da sentença, na parte que interessa:

“(...)
Compulsando os autos de execução fiscal de código 134560, verifico que a CDA possui liquidez, certeza e exigibilidade.

As alegações da embargante são conflituosas, vez que em um primeiro momento diz que não possui o imóvel objeto da CDA em comento e em outro instante aduz ser isenta do crédito tributário cobrado.

Ademais, o inciso VI do art. 2°, § 5°, da LEF é exigido menção na CDA quando o crédito for de natureza não tributária, como é o caso das multas ambientais etc, sendo que, no tocante ao inciso III do referido dispositivo, na CDA consta a origem e natureza da dívida.

Com relação à ausência de fundamentação, vislumbro que a CDA elenca a fundamentação legal do crédito tributário, não havendo que se falar em ausência de requisitos ensejadores da dívida.

(...)

A alegação de ausência de notificação não merece guarita, pois o STJ firmou entendimento de que nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria remessa, pelo Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN.

(...)

Com relação à prescrição alegada, verifico a sua inocorrência.

A prescrição intercorrente está prevista no art. 40 da LEF, sendo que o STJ, ao proferir julgamento da Tese 566, em sede de recursos repetitivos (Resp 1.340.553 – RS), entendeu que o prazo prescricional se inicia na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Compulsando os autos, verifico que houve localização tanto da parte devedora quanto de bens passíveis à penhora, não operando a ocorrência da prescrição intercorrente.

Por fim, a embargada aduz a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista possui somente uma propriedade, a qual fica na zona rural.

Compulsando os documentos trazidos pela embargante, denoto a existência de Certidão de Localização de Imóvel à fl. 37. Ocorre que tal documento foi emitido em 09/01/2006, sendo o crédito tributário oriundo dos exercícios de 2008 a 2010, ou seja, dois anos após a emissão do referido documento, não tendo desta feita o condão de comprovar que a embargante possuía somente a propriedade descrita no expediente quando da origem do crédito tributário em questão.

(...)

Em relação à isenção tributária, a embargante não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório de que faz jus a tal benesse, sendo que sequer requereu ao ente público a sua isenção do tributo.

(...)

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) REJEITAR os Embargos à Execução e EXTINGUIR o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, dCPC;

b) Custas pela embargante;

c) Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme disposto no art. 85, §§ 2° e 3°, do CPC;

d) Preclusa a via recursal, determino o prosseguimento da Ação de Execução em apenso, em todos os seus termos, procedendo-se as anotações de estilo, com extração de cópia da presente sentença e posterior juntada à Ação Executiva;

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
(...)” (Id. 17719989).

Extrai-se dos autos que a execução fiscal, objeto dos embargos originários, é decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa n
o
261, Id. 17718031), em que a inicial foi protocolada em 28/04/2011 (Id. 17720061) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 5/05/2011 (Id. 17720063), referente aos exercícios de 2008, 2009 e 2010, no valor atualizado de R$ 12.725,56 (doze mil reais, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Em relação à alegada prescrição intercorrente do crédito tributário, já é tema pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, registrado no REsp no 1.340.553/RS, correspondente paradigma.

Colaciono a ementa do referido recurso, com as teses fixadas:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018). (Destaquei)

No acórdão, o Superior Tribunal de Justiça deixa claro esse posicionamento ao estabelecer que as decisões que dão início à suspensão e arquivamento do processo não tem mais caráter obrigatório, pelo contrário, apenas fazem por reconhecer a fase atual da lide.

Verifica-se do teor do acórdão, que o termo inicial da prescrição intercorrente, de acordo com o recurso repetitivo, é a ciência da Fazenda acerca da não localização dos devedores, ou de bens passíveis de penhora.

Ato contínuo, após seu início, o procedimento se subdivide em duas fases, a primeira é a de suspensão, cujo termo inicial é o mesmo do instituto, ou seja, a ciência da Fazenda, e sua duração é de 1 (um) ano.

Findo o prazo, dá-se início a fase de arquivamento, cuja duração é igual ao prazo prescricional do crédito exequendo, v. g., no caso de o crédito ter origem tributária, a duração da fase é de 5 (cinco) anos, em face do que é anotado no artigo 174 do Código de Processo Civil.

É necessário, ainda, realizar dois registros. O primeiro é no que concerne aos marcos interruptivos da prescrição; o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que a interrupção se dá em dois momentos: a localização dos devedores e a constrição patrimonial frutífera.

Os marcos interruptivos retroagem à data da petição que derivou a localização, ou constrição frutífera (tese 4.3).

O Segundo assunto, é relativo a um dos pontos mais controversos no antigo entendimento da prescrição intercorrente, qual seja, a impossibilidade de se reconhecer o instituto, nos casos em que há diligência por parte da Fazenda Pública.

Em consequência, o STJ entende que a diligência do exequente não pode ser utilizada como fundamentação para o prosseguimento da demanda executiva, eis que, como já apontado, a prescrição intercorrente só se demonstra prejudicada, nesta hipótese, quando demonstrado prejuízo por parte da Fazenda Pública.

O prejuízo, por sua vez, só ocorre quando resta demonstrado que foram localizados os devedores, ou quando há constrição patrimonial frutífera, porquanto, as demais alegações se amoldam, na realidade, à mera irresignação e aborrecimento, por parte do prejudicado.

Realizadas as considerações pertinentes ao tema, na hipótese, houve a localização tanto da apelante quanto de bens passíveis de penhora, portanto, não ocorreu fato ensejador ao início da contagem do prazo prescricional intercorrente, não havendo que se falar em prescrição.

Em relação aos requisitos de validade formal da Certidão de Dívida Ativa, não merece prosperar, porquanto a CDA no 261 atende aos requisitos de regularidade dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional.

O artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõe:

“
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito
”.

E no artigo 2o, § 5o da Lei de Execuções Fiscais:

“
§

5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
”.

Na hipótese, a CDA no 261 que aparelha a ação executiva contempla todos os requisitos legais. Consta, de fato, indicação da quantia principal devida; dos valores atinentes à correção monetária, juros de mora e multa; da origem e da natureza do crédito; dos artigos de lei que embasam a cobrança; além da referência à data e ao número de inscrição em dívida ativa.

Por tais razões, não merece guarida a alegação de nulidade da CDA em relação aos requisitos formais (Id. 17718030).

Lado outro, quanto à ilegitimidade passiva da apelante por ser a propriedade imóvel rural, não sujeito ao IPTU, compulsando os autos, verifico que, de fato, as provas conduzem ao convencimento de tratar-se de imóvel rural. Explico.

No título definitivo de domínio e posse constante no Id. 17718032, expedido pela Prefeitura Municipal de Cáceres (Id. 17718032, fls. 2), lê-se: “
O Prefeito Municipal de Cáceres
(...)
faz saber que o presente título
(..)
que tendo o Sr. Elói Antonini
(...)
adquirido por compra à Municipalidade
uma área de terra rural, situado ao longo da estrada MT-343
(...)”, com a respectiva DAM de recolhimento com especificação de Área Rural, situada à MT-343 (Id. 17718033).

E no Extrato para Averbação do Imóvel, também expedido pela Prefeitura do Município, consta a característica do imóvel em comento como “
um lote de terra rural, situado ao longo da Estrada MT-343
(...)
como tudo consta no respectivo título definitivo
(...)”.

Da mesma forma, consta na escritura pública de compra e venda do imóvel, registrado no Cartório do Primeiro Ofício do Município de Cáceres, como imóvel rural (Id. 17718034).

Além disso, na Certidão de Localização de Imóvel Rural no 001/06, emitida em 9/1/2006, pela Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Cáceres, consta:

“
A Prefeitura Municipal de Cáceres através da Secretaria Municipal de Finanças CERTIFICA para efeito de Cadastramento ou Recadastramento junto a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso que a pedido de: APARECIDA CONCEIÇÃO MONEZI SVERSUT, portadora do RG no 6.798.522/SSP-SP e CIC no 356.895.791-49 Protocolado sob no 21.505/05 de 28/12/2005,
que possui a posse de um imóvel rural
com área de 33.562,58M2, com a denominação particular de ‘Chácara Nossa Senhora Aparecida’ – localizada na Rodovia MT/343 Cáceres/Barra do Bugres, nas imediações da Fazenda Girau. Situado no Município de Cáceres Estado de Mato Grosso, desenvolvendo atividade econômica de: AGROPECUÁRIA.

Por clareza expressão da verdade, firmamos a mesma para que se produza os efeitos legais
.” (Id. 17719494, fls. 4).

Em verdade, o ponto crucial para esclarecimento da presente controvérsia, além da localização, consiste em verificar a destinação do imóvel objeto da lide. A propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel estão sujeitos à incidência do IPTU ou do ITR, e para a definição do imposto pertinente em cada caso, compete à lei complementar disciplinar os critérios para a classificação do imóvel considerado em urbano ou rural.

No ponto, o artigo 32, §§ 1o e 2o, do CTN dispõe o critério espacial e conceitua o que é zona urbana, todavia, esse critério não é isolado, porque o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, já decidiu que, ainda que o imóvel esteja situado em área urbana, se comprovada a destinação para exploração agrícola, extrativa, vegetal, pecuária ou agroindustrial, não há incidência do IPTU, mas sim de ITR, de competência da União.

TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA.

DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.

1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).

2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112646/SP, relator Ministro Herman Benjamin, julgamento em 26/8/2009).

O entendimento permanece hígido:

PROCESSO

CIVIL

E

TRIBUTÁRIO.

RECURSO

ESPECIAL.

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OFENSA AOS ARTIGOS 489, § 1o, VI, E, 1.022, II, AMBOS, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE IPTU SOBRE IMÓVEL PARTICULAR SITUADO INTEGRALMENTE EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO INTEGRAL. ESTAÇÃO ECOLÓGICA. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVO NO CASO CONCRETO QUE IMPÕE RESTRIÇÃO DO PROPRIETÁRIO AO EXERCÍCIO DO DOMÍNIO ÚTIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ARTIGO 34 DO CTN. ÁREA CONSIDERADA RURAL. NÃO CABIMENTO DE IPTU, MAS ITR. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se configura a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, fundamentando seu proceder de acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento.

2.

Trata-se de embargos à execução fiscal manejados pelo contribuinte que visa desconstituir o IPTU exigido pela Município de Belo Horizonte, sobre imóvel situado em Unidade de Conservação, designada de Estação Ecológica Cercadinho, instituída pela Lei Estadual n° 15.979/06.

3. A limitação administrativa imposta pela Lei 9.985/2000 acarreta ao particular, o esvaziamento completo dos atributos inerente à propriedade, de reivindicação, disposição, de uso e gozo do bem, retirando-lhe na hipótese o domínio útil do imóvel, de modo que o aspecto subjetivo da hipótese de incidência do IPTU, disposto no artigo 34 do CTN, não se subsume à situação descrita neste autos, razão pela qual não se prospera a incidência do referido tributo;

4. Ademais, o artigo 49 da Lei 9.985/2000 assevera que a área de uma unidade de conservação de proteção integral é considerada zona rural para efeitos legais, motivo pelo qual, não se cogitaria a incidência de IPTU sobre o referido imóvel descritos nos autos, mas de ITR, sendo este último tributo de competência tributária exclusiva da União, não se prosperando a manutenção do Município como sujeito ativo da relação tributária.

5. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1695340/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgamento em 24/9/2019).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL. DEFINIÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO A PARTIR DA LOCALIZAÇÃO E DA DESTINAÇÃO URBANA DO IMÓVEL. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Considerando que a razão de decidir adotada pelo magistrado de primeiro grau e confirmada pela Corte estadual prescinde da constatação das premissas fáticas suscitadas pelo recorrente, mostra-se inútil a produção da prova requerida a esse respeito.

2. A propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel estão sujeitos à incidência do IPTU ou do ITR, a depender da classificação do imóvel considerado, em urbano ou rural. Para essa finalidade, a Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC), decidiu que, "
[a]o lado do critério espacial previsto no art. 32 do CTN, deve ser aferida a destinação do imóvel, nos termos do art. 15 do DL 57/1966
" (REsp 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/8/2009).

3. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu pela incidência do IPTU ao fundamento de que "
os imóveis questionados integram loteamento localizado na zona urbana, e não há absolutamente nenhuma informação, nem sequer por parte do embargante, de que eles se destinem à exploração das atividades agrárias acima referidas
". A revisão do entendimento adotado pelo acórdão recorrido, para infirmar a premissa de que os imóveis situam-se em área urbana e não são utilizados para atividade agrária, pressupõe o reexame da matéria fática, o que é inviável no âmbito do recurso especial.

4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 259607/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgamento em 17/6/2013).

Com efeito, consta nos autos Contrato de Parceria Agrícola do Imóvel, constando claramente à Cláusula 2o que “
a gleba de terras objeto do presente se encontra demarcada em 500m2 da área total, devidamente cercada e
será destinada exclusivamente para o plantio de hortaliças (alface, couve, cebolinha, coentro, salsinha, rúcula
” (Id. 17719951, fls. 4).

Da mesma forma, na fatura de energia elétrica do imóvel, há expressamente a classificação da cobrança para RURAL – TRIFÁSICO (Id. 17719952).

Ainda, na consulta de cadastro de contribuinte, a Chácara Nossa Senhora Aparecida, imóvel objeto da lide, de propriedade da apelante, é qualificada como “
microprodutor
” e tipo de contribuinte “
rural
” com as devidas especificações do imóvel (Id. 17719954, fls. 2), anexados o cadastro de produtor rural, cadastro agropecuário (Id. 17719955).

Assim, consoante se verifica do substrato probatório dos autos, notadamente as fotos anexadas da propriedade, além da lista de produtos alimentícios agrícolas cultivados no imóvel (Id. 17719499, fls. 1/3, Id. 17719950, fls. 1/4 e Id. 17719951), não restam dúvidas de que se trata de imóvel rural, localizado em Rodovia, além de ser destinado à produção de vários produtos agrícolas, e da mesma forma detalhadamente nas notas fiscais emitidas relativas à venda da produção de legumes e verduras no imóvel (Id. 17719956, fls. 2).

Em consequência, no imóvel não há incidência de IPTU, mas sim de ITR, de competência da União, não havendo como subsistir a cobrança do tributo materializado na CDA no 261 pelo Município de Cáceres.

Logo, a sentença deve ser reformada para declarar a nulidade da cobrança do IPTU no imóvel objeto da lide, por se tratar de imóvel comprovadamente destinado à produção agrícola, além de estar localizado em zona rural, consoante os próprios documentos emitidos pelo apelado.

Em relação ao indeferimento da assistência judiciária gratuita, da mesma forma, merece reforma a sentença, porquanto está no Id. 17718028 e Id. 17718030, além da declaração de hipossuficiência, o comprovante de rendimento da apelante, beneficiária de pensão por morte, auferindo o valor mensal de R$ 954,00 novecentos e cinquenta e quatro) reais.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

(...) Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. (...). (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

É de se registrar que, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, a questão passou a ser disciplinada expressamente:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
(...)”. (destaquei)

Em conclusão, à vista dos elementos constantes nos autos, não poderia o pedido de assistência judiciária gratuita ser indeferido, sem, ao menos, intimar a apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos. Entretanto, a meu ver, as provas colacionadas pela apelante demonstram suficientemente a necessidade da assistência judiciária.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e declarar a nulidade da CDA no 261 (Id. 17718030), ante a ausência de incidência de IPTU no imóvel no qual recai o tributo, por se tratar de imóvel localizado em zona rural e destinado à produção agrícola, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita à apelante por restar comprovada suficientemente a sua hipossuficiência.

Inverto o ônus da sucumbência por restar o Município sucumbente na maior parte dos pedidos, consoante artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Majoro os honorários fixados anteriormente em 1% (um por cento), relativos aos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021